Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741666-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND DECISÃO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 19847990, págs. 1/5) que, no cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND, rejeitou a impugnação e aplicou multa, nos seguintes termos: “Vistos etc., Aos autos foram juntados cálculos da Contadoria de id 61379661, o qual foi impugnado pelo executado, ao fundamento de que a multa pelo cumprimento da obrigação de fazer deve ser corrigida e sofrer incidência de juros de mora a contar da juntada do Laudo Pericial e não da data de intimação para cumprimento; que os cálculos indicam que a multa tem como termo inicial de juros 11/2015, e não 11/2017, como é o correto; que os honorários de sucumbência foram fixados em R$ 2.000,00 e sobre eles somente devem incidir juros a partir do trânsito em julgado; que um depósito deixou de ser computado; que um dos depósitos foi computado em valor inferior; que outros depósitos não foram computados. A contadoria apresentou novos cálculos de id 68481712 - Pág. 1, havendo nova impugnação do executado. Decido. Faço um breve relato do curso do cumprimento de sentença. Iniciado o cumprimento de sentença, a decisão de id 38053451 reduziu o valor das astreintes para R$ 200.000,00, posicionado em setembro de 2015, com acréscimo de juros de mora de 1% a.m. a contar da data de intimação para pagamento voluntário. A decisão de id 38053465 - Pág. 3 intimou o executado a dar cumprimento à obrigação de fazer, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 300.000,00. Ainda intimou o exequente a trazer planilha relativa ao débito de R$ 200.000,00. Após a realização de perícia, a decisão de id 38053546 afastou a alegação de cumprimento da obrigação de fazer e rejeitou a impugnação do executado. O executado foi intimado a efetuar o pagamento do crédito do exequente – id 38053557. Apresentou a impugnação de id 38053309, alegando excesso de execução ao fundamento de que, por se tratar de astreintes, não há correção monetária e juros. Após a juntada de cálculos da Contadoria, comparece o executado para apresentação de nova impugnação. Como se vê, o executado abusa do direito de defesa, insistindo na manifestação judicial acerca de questões sobre as quais já houve decisão ou em relação as quais operou-se preclusão consumativa. Em mais de uma oportunidade apresentou impugnação contra determinação de incidência de correção monetária e juros de mora sobre multa cominatória e, não satisfeito, mesmo após confirmação da decisão que deferiu a incidência de tais encargos de mora por decisão exarada em sede de agravo de instrumento, peticionou alegando a mesma questão - id 38053617. Com uma nova impugnação, pretende o executado discutir questões que deveriam ter sido apresentadas na impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse, como visto, limitou-se a defender a não incidência de correção monetária e juros sobre astreintes, mantendo-se silente em relação início de sua incidência, vindo somente agora alegar que o termo inicial seria 22/2017 e não 11/2015. Da mesma forma, busca manifestação sobre início de incidência de juros de mora sobre honorários de sucumbência, defendendo que o termo inicial é a data do trânsito em julgado. Também em relação ao ponto operou-se a preclusão consumativa. O exequente apresentou planilha do débito em fevereiro de 2016 – id 38053466. Após essa data, o executado apresentou impugnação de id 38053309, embargos de declaração contra decisão que rejeitou a impugnação – id 38053590, agravo de instrumento contra a decisão, ao qual foi negado provimento – id 38053635. Posteriormente ainda apresentou as impugnações de id’s 38053617 e id 48203012. Na planilha apresentada pelo exequente constam as datas de início de incidência de juros sobre multa e honorários de sucumbência. Como não se insurgiu contra tais pontos nas impugnações anteriormente apresentadas, operou-se a preclusão consumativa. De modos que o executado insiste em buscar através de ferramentas processuais procrastinar o feito e negar cumprimento ao título judicial. Alie-se a isso o fato de alegar ausência de decote de depósitos efetuados nos autos quando tem ciência de que os depósitos de aluguéis são feitos mensalmente e aqueles que indica foram feitos após a realização dos cálculos que impugna, como consignou a Contadoria Judicial: II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. Esta Contadoria vem esclarecer que os valores que a parte alega não constar nos cálculos, só foram juntados aos autos após a realização da conta. – id 68481712 Mas não é só. Deliberadamente, o executado junta aos autos documentos que já se encontram acostados no caderno processual – id 66493029. Tal artifício cria dificuldade para a elaboração de cálculos, podendo induzir o contador judicial ao erro de considerar depósitos em duplicidade, além de dificultar consulta aos autos do processo, tendo em vista significativo aumento de folhas. O executado tem se utilizado de ardis e meios artificiosos para o fim de obstar o regular andamento processual. Assim agindo, incorre nos atos descritos no art. 774 CPC, atentando contra a dignidade da Justiça. “In verbis”: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) “II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; “III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; “IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais; “V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. “Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” De tudo o que se tem verificado no curso deste processo, é de se lhe aplicar a multar prevista no dispositivo supra. O percentual da pena deve ser estabelecido em 80% de seu limite, posto, como visto, ter o executado infringido quatro das cinco disposições previstas no artigo. Além disso, a injustificada demora causada pela atuação ardilosa do executado tem causado enorme prejuízo à exequente, que tem buscado prestação jurisdicional há cerca 11 anos, é fator que justifica a fixação da multa em tal patamar. No que toca à alegação de que a multa pelo cumprimento da obrigação de fazer deve ser corrigida e sofrer incidência de juros de mora a contar da juntada do Laudo Pericial e não da data de intimação para cumprimento, melhor sorte não lhe assiste. No início do cumprimento da obrigação de fazer foi o executado intimado a dar cumprimento à obrigação, sendo fixa multa cominatória. Não cumprida a obrigação, passa a incidir a multa, que sofre as correções legais. O Laudo Pericial foi elaborado em razão da impugnação que apresentou, defendendo a tese de que havia cumprido a obrigação. Como essa não fora cumprida, a pena cominatória teve incidência desde a data do descumprimento, e não data em que o descumprimento foi atestado por perito judicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação e aplico multa de 16% do valor atualizado da causa, na forma do art. 774, parágrafo único, CPC, a qual será revertida em proveito da exequente e pode ser executada nestes autos. HOMOLOGO os cálculos da Contadoria Judicial de id 68481713. Ficam as partes intimadas.” O agravante-executado alega que a cominação da multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não foi provado nos autos. Argumenta que, por mais equivocada que tenha sido a tese defendida na impugnação, não há que falar em aplicação de multa por litigância de má-fé, mormente em patamar tão elevado. Assevera que todas as impugnações foram apresentadas após regular intimação do Juízo a quo para se manifestar sobre os cálculos, não havendo má-fé, apenas exercício regular de direito. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e excluir a multa. Preparo (id. 19847986, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-exequente busca compelir o agravado-executado a realizar as obras de contenção no edifício há 11 anos, uma vez que a ação foi proposta em outubro de 2009 (id. 38053355, autos originários), sem obter sucesso. As alegações e impugnações, apresentadas reiteradamente pelo agravante-executado, relacionadas às datas de início da aplicação de juros e correção monetária sobre astreintes, são abusivas, uma vez que a matéria está preclusa. Verifica-se também que o agravante-executado reiteradamente junta aos autos documentos que já estão no processo (id. 66492029, autos originários), o que dificulta a consulta dos autos e gera risco de induzir a Contadoria em erro ao considerar depósitos em duplicidade. Além disso, o agravante-executado alega a ausência de decote dos depósitos dos aluguéis nos autos quando tem conhecimento de que referidos depósitos foram efetuados após a realização dos cálculos que impugna. Preceitua o art. 774, incs. II, III, IV, V e parágrafo único do CPC/2015, que: “Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) II - se opõe maliciosamente à execução, empregando meios ardis e meios artificiosos; III - dificulta ou embaraça a realização da penhora; IV – resiste injustificadamente às ordens judiciais; V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” Diante do contexto ora relatado, constata-se no cumprimento de sentença originário que o agravante-executado se opõe maliciosamente ao processo, alegando reiteradamente matérias que tem conhecimento que estão preclusas ou que são infundadas, bem como juntando documentos que já se encontram nos autos, com objetivo de retardar o desfecho do processo e o adimplemento integral da obrigação, condutas que justificam a penalidade aplicada pelo i. Juízo a quo. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora